Tribunal: TJDFT
Processo: 0704216-47.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704216-47.2021.8.07.0004 RECORRENTE: ALDO DE MAGALHÃES SANTOS RECORRIDOS: ULISSES SOUSA MORAIS, DANIEL FILHO, RENILDA ROSA BRAZ, FELYPE MOTTA SOUSA MORAIS, J. M. S. M. REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA MOTTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTAMENTO. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INOCORRÊNCIA. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE. 1. Não há violação ao art. 489 do Código de Processo Civil, se os termos constantes da sentença são suficientes para solucionar a querela, afastando-se, assim, o pedido de nulidade por carência de fundamentação. É pacífico o entendimento de que a fundamentação, ainda que sucinta, atende o disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 2. A legitimidade ad causam se refere à necessária relação subjetiva de pertinência que deve haver entre a parte demandante, que formula o pedido, e a parte demandada, sobre quem recairá o provimento jurisdicional em caso de procedência da demanda. Por isso, deve esse liame ser averiguado, segundo a chamada teoria da asserção, a partir das afirmações contidas na exordial. 3. Nos termos do art. 198 do Código Civil e do art. 3o do mesmo Diploma, não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. 4. Nos termos do art. 447 do Código Civil, ocorrendo a evicção, o alienante do bem é quem deve responder pelos efeitos dela decorrentes, já que tal instituto se caracteriza como fenômeno jurídico objetivo, de modo que não se perquire acerca da boa-fé ou da culpa do alienante para sua ocorrência e para que haja a devida responsabilização. 5. Recurso não provido. O recorrente invoca violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 98 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o indeferimento da concessão da gratuidade de justiça, sob o argumento de que não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários de sucumbência sem comprometer sua própria subsistência; c) artigo 205, §3o, inciso IV, do Código Civil, defendendo que já transcorreu o prazo prescricional de 3 (três) anos para a pretensão de enriquecimento sem causa. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ; d) artigo 447 do CPC, asseverando que restou comprovado que a responsabilidade pelos prejuízos causados aos recorridos é do primeiro requerido (Sr. Ulisses Souza) que realizou acordo com aqueles, mas não cumpriu com sua parte; e) artigo 1.245 do CPC, pugnando pelo reconhecimento da ausência de sua responsabilidade ao pagamento de quantia em função de suposto enriquecimento ilícito decorrente de negócio jurídico do qual não fez parte e referente ao valor de um imóvel que nunca pertenceu aos recorridos, uma vez que nunca ocorreu o registro do título translativo no Registro de Imóveis em nome deles. Ao final, requer que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, inscrito na OAB/DF 37.221 (ID 58148841). Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 98 do CPC, porquanto está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: “A pretensão de reforma do acórdão recorrido, acerca da situação de hipossuficiência financeira da parte, imprescindível à concessão da gratuidade da justiça, demandaria necessariamente o reexame de matéria fático-probatória dos autos, atraindo, assim, o óbice disposto na Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp n. 2.185.263/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). Melhor sorte não colhe o inconformismo no que se refere ao aludido malferimento ao artigo 205, §3o, inciso IV, do CC, bem como no tocante ao indicado dissenso pretoriano, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido, no sentido de que “Nos termos do art. 198 do Código Civil c/c art. 3o do mesmo Diploma, não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes e, no caso, os apelados J. e F. contam, atualmente, com 14 (quatorze) e 17 (dezessete) anos (IDs 43360922 e 43360923), tendo se iniciado, portanto, a contagem do prazo prescricional para F. apenas em 28/12/2022, quando completou 17 (dezessete) anos, e ainda não iniciado o prazo em relação à menor J. Rejeito, portanto, a prejudicial de prescrição” (ID 52771691). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que "A existência de fundamentos inatacados, aptos à manutenção do arresto recorrido e as razões dissociadas do recurso em relação ao acórdão impugnado, atraem a incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, aplicáveis por analogia” (AgInt no AREsp n. 2.077.870/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois a Corte Superior é assente no sentido de que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.263.067/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 447 e 1.245, ambos do CPC. Isso porque, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as intimações relativas ao recorrente sejam realizadas em nome do advogado Murilo de Menezes Abreu, inscrito na OAB/DF 37.221 (ID 58148841). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025